Tribunal: TJPA
Processo: 0819738-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819738-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADEPARÁ, AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

AGRAVADO: MARIO ROBERTO COELHO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E LEVANTAMENTO E VALORES. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO APRECIADOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos da execução de título judicial, homologou cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento, desconsiderando a existência de embargos à execução regularmente opostos e em trâmite em apenso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é válida a decisão que homologa valores e determina o prosseguimento da execução sem apreciação dos embargos à execução apresentados pela executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a existência de embargos à execução apensados ao feito principal, revela-se nula a decisão que homologa cálculos e ordena o pagamento do crédito exequendo sem prévia apreciação dos embargos.

4. Tal procedimento viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), bem como o devido processo legal, impondo a anulação da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1005107-25.2023.811.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 17.05.2023; TJ-RO, APL 0013632-58.2010.822.0001, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, j. 16.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0819738-37.2024.8.14.0000) interposto pela AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ contra MARIO ROBERTO COELHO SOARES, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da execução de título judicial (Processo nº 0017123-39.2008.8.14.0301) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto,
HOMOLOGO
o valor exequendo de
R$ 31.018,13 (trinta e um mil, dezoito reais e treze centavos)
a título de crédito principal e de
R$ 6.203,63 (seis mil, duzentos e três reais e sessenta e três centavos)
a título de honorários advocatícios, dando procedência total ao pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC/15 e determino:

Quanto ao
crédito principal
, a EXPEDIÇÃO de ofício-requisitório na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC/15 para pagamento,
mediante Obrigação de Pequeno Valor
e no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de
R$ 31.018,13 (trinta e um mil, dezoito reais e treze centavos)
, em benefício do autor
MARIO ROBERTO COELHO SOARES.

Quanto aos
honorários de sucumbência
, a EXPEDIÇÃO de ofício-requisitório na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC/15 para pagamento,
mediante Obrigação de Pequeno Valor
e no prazo de 02 (dois) meses, da quantia de
R$ R$ 6.203,63 (seis mil, duzentos e três reais e sessenta e três centavos)
, em benefício de
DANDARA FERREIRA LERAY (OAB/PA nº 21.411)
e
DESIRÉE FERREIRA LERAY (OAB/PA nº 23.407).

Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral 96 (RE 579431/RS) saliento que o valor homologado deverá ser acrescido de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição que será expedida.

Saliento, ainda, a necessidade de os valores serem atualizados até a data do efetivo pagamento, que deverá ser realizado mediante depósito em conta bancária cujos dados deverão ser fornecidos pela exequente no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação da presente decisão.

Informada a conta, remetam-se os autos à Fazenda para intimá-la da presente decisão, encaminhando-lhe, desde logo, o ofício-requisitório necessário ao pagamento do valor homologado.

Realizado o depósito, fica desde logo o(a) Executado (a) intimado (a) para, em 02 (dois) dias, trazer aos autos o comprovante respectivo.

Apresentado o comprovante mencionado no item anterior, INTIME-SE o Exequente, por ato ordinatório, para manifestação em 02 (dois) dias.

Não realizado o pagamento, o que deve ser informado a este Juízo pelos próprios Exequentes, DETERMINO, desde logo, a remessa dos autos ao Contador do Juízo para proceder à atualização do valor ao norte homologado, com a especificação das deduções legais incidentes.

Apresentados os cálculos, voltem os autos conclusos para a adoção das medidas legais cabíveis.

Dê-se ciência à Fazenda Pública desta decisão.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, fica a Fazenda Pública desde logo intimada para proceder ao pagamento dos valores discriminados no ofício-requisitório que deverá ser expedido pela Coordenadoria da UPJ e encaminhada ao ente público por ocasião da remessa dos autos destinada a intimá-lo do teor deste
decisum
.

Sem custas nem honorários (...)

Em suas razões, a Agravante, historiando os fatos, aduz que, com o trânsito em julgado da sentença, a parte Exequente, ora Agravada deu início à fase de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento dos valores atualizados, sendo R$ 31.018,13 a título de crédito principal e R$ 6.203,63 a título de honorários advocatícios.

Afirma que, regularmente intimada, apresentou Embargos à Execução, processo nº 0026580-22.2013.8.14.0301, (apensado), de forma tempestiva e devidamente instruída, conforme despacho do juízo e certidão da Secretaria da Vara. No entanto, o magistrado de primeira instância proferiu sentença desconsiderando tais embargos, sob o fundamento de que a ADEPARÁ teria permanecido inerte, o que, segundo a Agravante, configura grave erro material, que não foi corrigido, mesmo após a oposição de embargos de declaração demonstrando o equívoco.

Destaca que a decisão impugnada violou princípios constitucionais essenciais, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Isso porque os Embargos à Execução estavam em curso e sendo regularmente instruídos, já na fase final, com a apresentação dos cálculos pelo contador do Juízo.

Sustenta que a decisão recorrida homologou valores incorretos, uma vez que os cálculos realizados pelo contador judicial em 08/11/2024 apontaram um montante inferior ao homologado na sentença, sendo R$ 24.765,27 a título de crédito principal e R$ 4.953,06 a título de honorários advocatícios. Ou seja, além do erro material referente à existência dos embargos, há um impacto financeiro direto decorrente da manutenção de valores equivocados.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O Agravado apresentou contrarrazões aduzindo, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento. No mérito, contrapõe-se à pretensão do Agravante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Inicialmente, rejeita-se a arguição de não cabimento do agravo, haja vista que a decisão recorrida foi proferida no processo se execução, sendo cabível o recurso a teor do que dispõe o art. 1.015, Parágrafo único do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo Exequente.

Em consulta aos autos da ação originária, constata-se que houve apresentação de embargos à execução, processo nº 0026580-22.2013.8.14.0301, tramitando em apenso à execução ajuizada pelo Agravado (id. Num. 23475308 - Pág. 2/17). Verifica-se, ainda, que o contador judicial apresentou cálculos em valor inferior ao homologado pelo Juízo na execução (id. 114040037 - Pág. 1/13 da ação de embargos à execução), o que fora desconsiderado pelo Juízo de origem, ao afirmar que não houve qualquer impugnação pela executada.

Deste modo, a ausência de apreciação dos embargos à execução opostos configura violação aos princípios do contraditório e ampla defesa previstos no art. 5º, LV da Constituição Federal, resultando em evidente nulidade processual o prosseguimento da execução com a homologação de cálculos e determinação de levantamento de valores sem apreciação dos embargos. Neste sentido destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO PELA PARTE EXEQUENTE – PENDENTE JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
- PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Embora a execução de título extrajudicial não tenha sido suspensa, tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado nos autos de Embargos à Execução, temerário o deferimento do pedido de levantamento do valor penhorado e transferido para Conta Única do TJMT, neste momento processual, pois pendente trânsito em julgado dos Embargos.
Assim, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento de levantamento do valor penhorado, diante da pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, o qual, se provido, pode acarretar na extinção da execução de título extrajudicia
l. Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do CPC, e a fim de evitar prejuízos ao executado/agravante diante da irreversibilidade da medida pleiteada, necessário reformar a decisão de primeira instância.

(TJ-MT - AI: 10051072520238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

Apelação cível. Embargos à execução interpostos nos autos da ação executiva. Mera irregularidade.
Ausência de julgamento dos embargos à execução. Nulidade absoluta. Os embargos à execução devem ser recebidos e autuados em apenso aos autos da ação executiva.
Ainda assim, o trâmite dos embargos nos mesmos autos do processo principal não acarreta a nulidade do feito, constituindo apenas mera irregularidade processual
. O juiz singular, antes de iniciar o procedimento de busca de bens e/ou ativos financeiros do devedor deve julgar os embargos à execução, ainda que a defesa tenha sido interposta por negativa geral
. (Apelação, Processo nº 0013632-58.2010.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des . Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 16/02/2017)

(TJ-RO - APL: 00136325820108220001 RO 0013632-58.2010.822.0001, Relator.: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 24/02/2017)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se:

(...) é possível averiguar a existência de Embargos à Execução ingressado pela ADEPARÁ, consoante se observa no ID n.º 31663354, no âmbito do Processo Judicial n.º 0026580-22.2013.8.14.0301, que se encontra apensado no Processo Judicial n.º 0017123-39.2008.8.14.0301, conforme faz prova a certidão exarada no ID n.º 31663096.

Logo, evidentemente observa-se o equívoco do Juízo de piso ao entender que não foram apresentados Embargos à Execução, motivo pelo entendo configurado o cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade da decisão proferida em 1º grau.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para anular a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito com a apreciação dos embargos à execução opostos pela Agravante, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2025